Tribunal: TJSP
Processo: 0008756-69.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – A autora aposentou-se por tempo de contribuição em 2009 e, em 2015, postulou o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, bem como o pagamento de proventos desde quando preenchera os requisitos para a aposentadoria especial – Em sede recursal, a pretensão foi acolhida para se promover a conversão do tempo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – A autora aposentou-se por tempo de contribuição em 2009 e, em 2015, postulou o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, bem como o pagamento de proventos desde quando preenchera os requisitos para a aposentadoria especial – Em sede recursal, a pretensão foi acolhida para se promover a conversão do tempo de serviço, recalculando os proventos de aposentadoria da servidora, com o pagamento dos valores em atraso – Em sede de cumprimento de sentença, foi alegada a prescrição quinquenal, cuja tese foi acolhida pelo juízo a quo, com a extinção do cumprimento de sentença quanto ao valor principal – Cabimento – A exequente somente faria jus ao recebimento de valores até 2010 e, como postulou valores anteriores a 2009, não é mesmo possível o prosseguimento da execução neste tópico.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada por equidade – Descabimento – Exegese do Tema n.o 1.076/STJ – Execução extinta quanto ao valor principal – Reforma da sentença para se fixar a verba honorária no importe mínimo sobre o valor do crédito pretendido, observada a gratuidade da justiça conferida – Recurso da exequente não provido; recurso do Município de Sorocaba provido.